Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-48.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso ministerial em face de sentença que absolveu o adolescente da representação por fato análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por considerar insuficientes os elementos probatórios reunidos nos autos.
2. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tal versão.
3. Apesar de ouvido na qualidade de informante, o depoimento do usuário encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos em fase policial e em juízo, sendo, portanto, apto a embasar o pedido ministerial.
4. No tocante à medida socioeducativa aplicável, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer os critérios para sua fixação, impôs a observância não só da gravidade do ato infracional e das circunstâncias em que foi praticado, mas também a análise de toda a condição pessoal, familiar e social do adolescente. 4.1. Considerando as circunstâncias do caso concreto, são adequadas as medidas socioeducativas pretendidas pelo Parquet, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e a inserção em regime de liberdade assistida, nos moldes dos artigos 117 e 118, §2o, do ECA.
5. Recurso conhecido e provido.